Tribunal: TJDFT
Processo: 0712819-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712819-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ AGRAVADO: LUIS SOARES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado, CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que denegou o pedido de rejeição do encargo de depositário fiel, vez que não é possuidor dos imóveis penhorados. Confira-se: A parte executada alega não ser mais possuidor dos imóveis irregulares penhorados nestes autos, localizados no Lote 1C-A, chácara 81; Lote 01, chácara 153-A, ambos localizados na Colônia Agrícola Samambaia, além dos lotes 01 e 02C da Chácara 149, igualmente localizados na Colônia Agrícola Samambaia. Ocorre que nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico), razão pela qual não conheço dos pedidos de ID 86828065 e mantenho hígidas as penhoras (sem prejuízo da análise, em caso de eventual interposição de embargos de terceiros). Posto isso, prossiga-se nos termos da decisão de ID 84264377, com a competente expedição dos mandados de avaliação dos imóveis (e verificação das pessoas que lá residem, tendo-se em vista a iminente expropriação dos bens, em favor do credor). Intimem-se. Em suas razões alega, em suma, que nenhum dos imóveis objeto de penhora não pertencem atualmente ao Agravante, o que obsta o exercício do ônus de ser depositário fiel dos respectivos bens, bem como que sumula 319 do STJ lhe confere o direito de recusar tal encargo. Afirma que a decisão recorrida é teratológica, pois reconhece sua ilegitimidade para se manifestar em relação aos bens, mas o mantém no encargo de depositário fiel, respondendo por eventuais perdas e danos. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo da decisão que o nomeou como depositário fiel dos bens imóveis penhorados. No mérito, a desoneração, em definitivo, do referido encargo. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 25281330 e 25281331). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que rejeitou o pedido de desoneração do exercício do encargo de depositário fiel dos bens imóveis penhorados. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Cuida-se, na origem, de processo de execução de título extrajudicial em que foi deferida a penhora de eventuais direitos do Executado sobre os imóveis irregulares indicados nos autos, bem como o nomeou como depositário fiel dos respectivos bens. A questão discutida no presente recurso se refere a mantença do executado no encargo de depositário fiel de bens imóveis irregulares, vez que não detém a posse dos mesmos. Se a decisão recorrida reconhece que o Executado não pode pleitear direito alheio por considerar que o mesmo, conforme autodeclaração nos autos, não é mais possuidor dos bens imóveis irregulares objeto de penhora, há, a priori, óbice para que recaia sobre o mesmo a responsabilidade para desempenhar deveres de guarda e conservação da coisa, no período que medeia a ordem de penhora e a possível expropriação dos bens. Há que se ressaltar que o perigo de dano resta configurado na possível responsabilização por eventuais perdas e danos decorrente do dever jurídico estabelecido pelo exercício do encargo legal, o que evidencia a presença dos requisitos elencados no art. 995, parágrafo único do CPC. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, especificamente para que o Executado não exerça o encargo de depositário fiel dos bens imóveis indicados nos autos. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de maio de 2021 11:53:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador